Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-97.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001078-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANGEL VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 706.443.931-06 (APELANTE), JULIO CESAR ASSIS DE MORAES - CPF: 055.488.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA –
DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
VIABILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA LASTREAR AUMENTO SUPERIOR À USUAL FRAÇÃO DE 1/6 –ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o aumento superior a 1/6 da pena em razão da incidência de circunstância agravante, como a de reincidência, demanda de fundamentação concreta e idônea para tanto, de modo que a apenas a reincidência específica do apelante para justificar o incremento em maior extensão não se alinha a este entendimento.

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, porque ele é reincidente, e há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rangel Vinicius de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
1001078-97.2023.8.11.0042
, que a condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, no regime fechado [reincidente].

Em suas razões recursais, a Defesa do acusado requer a absolvição por ausência de provas. De forma subsidiária, requereu a aplicação da fração ideal de 1/6 em relação a reincidência sopesada em desfavor do acusado na segunda fase dosimétrica. Por fim,
a Defesa
requereu a modificação do regime fechado para o semiaberto (Id. 196336268).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 196336270).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes para embasar a condenação. Materialidade e autoria incontroversas. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante trazendo consigo droga que seria destinada ao comércio ilegal. Requer a fixação da fração de 1/6 para recrudescimento da pena em razão da reincidência. Inviabilidade. A reincidência específica enseja a exasperação da pena em patamar superior a 1/6. Princípio da individualização da pena. Precedentes do STJ. Almejada fixação do regime semiaberto. Descabimento. Presença de circunstância de judicial desfavorável e reincidência atraem o regime mais gravoso. Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] No dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 11h20min, na rua Maracas, n. 77, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
RANGEL VINICIUS DE OLIVEIRA
e
JÚLIO CESAR ASSIS DE MORAES
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme extrai do caderno investigativo, a equipe de Cavalaria, durante patrulhamento tático pela rua Maracas, avistou dois indivíduos em frente a uma casa abandonada e sem portão; nesse momento foi visualizado o denunciado Rangel, que estava com uma sacola na mão, passar algo para o denunciado Júlio.

Ao perceberem a aproximação da equipe, o denunciado Rangel arremessou a sacola ao solo, ao mesmo tempo em que ambos os denunciados correram para o fundo do terreno. Realizado o acompanhamento de abordagem, o denunciado Rangel ofereceu resistência, entrando em luta corporal com o SD PM Carvalho.

Após ser realizado o algemamento do denunciado Rangel foi encontrada em seu bolso a quantia de
R$ 68,00 (sessenta e oito reais) em notas trocadas
e
01 (uma) balança de precisão
; já com o denunciado Júlio Cesar foi localizada
01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína
e a
quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais)
.

Em seguida, retornado ao local inicial para verificar a sacola dispensada pelo denunciado Rangel, foi apreendida, em seu interior,
01 (uma) pedra média de substância análoga a pasta base de cocaína
.

O laudo pericial n. 3.14.2022.90736-01, acostado no ID. 108117179, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras,
apreendida com Júlio Cesar
, com massa de
3,22 g
(três gramas e vinte dois centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, formando embalagem do tipo trouxa,
apreendida com Rangel
, com massa de
68,83 g
(sessenta e oito gramas e oitenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Referido laudo ainda atestou que a balança de precisão apreendida, com fragmentos de coloração esbranquiçada, apresentou
resquícios de cocaína
.

Interrogados na delegacia (ID. 108117162 e 108117165), os denunciados Rangel e Júlio Cesar, contrariando todas as evidências, negaram qualquer tipo de envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que as drogas encontradas com eles se destinavam ao uso pessoal.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Rangel é
reincidente
, pois registra
condenação transitada em julgado pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor
, a teor do executivo de pena n.° 0014009-38.2012.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT (ID. 108151953).

Já o denunciado Júlio Cesar
responde a várias ações penais pela prática do crime de furto qualificado
, conforme autos n. 0001795- 30.2016.8.11.0024 perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, n. 0028245-53.2016.8.11.0042 perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, n. 0042578-05.2019.8.11.0042 perante a 6a Vara Criminal desta Comarca, e n. 0046750- 87.2019.8.11.0042 perante a 4a Vara Criminal desta Comarca;
também responde a outras ações penais pela prática do crime de roubo
, conforme autos 0001467-07.2020.8.11.0042 perante a 6a Vara Criminal desta Comarca, e n. 1002383-87.2021.8.11.0042 perante a 4a Vara Criminal desta Comarca (ID 105151952).

Pelo narrado, tem-se que a atitude reputada suspeita dos denunciados, a tentativa de fuga, bem como o encontro de expressiva quantidade de cocaína, a apreensão de balança de precisão, além de quantias em dinheiro, sem demonstração de procedência lícita, somado aos seus antecedentes criminais,
são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na posse dos denunciados, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face dos denunciados na prática do crime de tráfico de drogas
, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra eles. [...]”
(Id. 196336150).

Após o regular trâmite processual, a magistrada de primeiro grau julgou parcial procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado [reincidente].

Irresignada, a Defesa do apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Ocorre que a irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como muito bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“A
materialidade
ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n. 3.14.2022.90736-01 que concluiu pela presença de
cocaína
nas substâncias apreendidas, entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito no Brasil. (ID 196334799).

A autoria
encontra-se estampada nos depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal, os quais, em conjunto com os demais elementos angariados, fornecem a certeza necessária de que o réu/apelante praticou a conduta tipificada no artigo 33,
caput
, Lei no 11.343/2006. Vejamos.

O apelante
Rangel Vinícius de Oliveira
, nas ocasiões em que fora interrogado, negou a autoria do delito. (IDs 196334762 e 196336195)

Contudo, os policiais responsáveis pela prisão do apelante e do corréu foram uníssonos em confirmar que a Guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo Bairro Pedregal, nesta Capital, quando avistaram os acusados em atitude suspeita, na frente de um terreno baldio, os quais empreenderam fuga quando perceberam a aproximação da Guarnição. Assim, realizaram a abordagem e constataram que os acusados portavam porções de pasta base de cocaína, além de dinheiro e balança de precisão.

Na fase inquisitiva, o Policial Militar Jefferson Thiago de Carvalho relatou o seguinte:

“QUE, a equipe de cavalaria durante patrulhamento tático pela Rua Maracas avistou dois indivíduos em frente a uma casa abandonada e sem portão; QUE, o suspeito Rangel estava com uma sacola passando algo para o suspeito Júlio;
QUE, ao perceber a aproximação da equipe o suspeito Rangel arremessou uma sacola ao solo e correram para o fundo do terreno; QUE, ao ser dada voz de abordagem, o suspeito Rangel resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com o
sd pm de Carvalho, o qual ocasionou um corte no dedo indicador esquerdo; QUE, após ser realizado o algemamento do suspeito Rangel foi encontrado em seu bolso a quantia de R$ 68,00 reais em notas trocadas e 01 balança de precisão; QUE, já com o suspeito Júlio Cesar foi realizado a busca pessoal e localizado pelo subten pm Santos 01 porção de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de r$ 130,00 reais; QUE, ao retornar para verificar a sacola dispensada foi encontrado uma pedra média de substância análoga a pasta base de cocaína pelo sd pm de Carvalho. QUE, diante dos fatos a equipe encaminhou os suspeitos para Central de Flagrantes de Cuiabá para providências cabíveis com o uso de algemas e com algumas escoriações devido ao algemamento; Por fim, registra-se que o suspeito Júlio Cesar faz uso de tornozeleira que está desligada, bem como que ambos suspeito possuem várias passagens criminais
” (ID 196334760).

O Policial Militar Moises Santos Conceição, por sua vez, ao ser inquirido em juízo (mídia – ID 196336196), relatou que:

“(...) Que estávamos em patrulhamento pelo Bairro Pedregal; Que ali no Bairro Pedregal já é costumas essa prática de droga; Que estávamos na Rua Maracas e avistamos dois em frente a um terreno baldio; Que avistamos Rangel sob a posse de uma sacola e quando ele avistou a presença da guarnição, eles correram para o fundo desse terreno baldio; Que fizemos o adentramento e conseguimos detê-los; Que o Júlio Cesar não reagiu à prisão, mas o Rangel reagiu, inclusive machucou até outro policial; Que com o Júlio Cesar, com um deles foram encontradas duas ou uma porção de pasta base, dinheiro trocado, e com outro foi encontrada uma balança de precisão e dinheiro trocado; Que retornamos para ver o que eles tinham jogado, foi verificado que tinha um pedaço maior de droga de pasta base; Que foi patrulhamento de rotina, entendemos a atitude deles como suspeita e resolvemos abordar; (...) Que tem um pedaço lá no Pedregal que é costumas, meio complicado, ali sempre tem usuário de entorpecente, geralmente as viaturas sempre fazem rondas naquela proximidade ali, dá mais atenção para pegar os grandes traficantes; Que eles estavam em frente de uma casa abandonada, não tem portão (...), e nos fundos é um terreno baldio, uma casa que não mora ninguém; Que o Rangel que estava com a sacola na mão; Que estavam os dois próximos, quando ele avistou, o Rangel jogou a sacola e saiu correndo para o interior desse terreno baldio; Que eu que vi o Rangel passando algo para o Júlio Cesar; Que fomos aproximando, ele estava com a sacola na mão, ai quando ele viu a viatura que estava próxima, ele jogou a sacola e saíram correndo os dois para o interior desse terreno baldio; Que o Rangel estava com a sacola na mão, passou algo para o Júlio Cesar e quando avistou a minha equipe arremessou a sacola; Que ele estava tentando passar algo; (...) Que com o Rangel, no momento da busca pessoal, foi encontrada uma balança de precisão, se eu não me engano, dinheiro também, dinheiro trocado; Que isso estava no bolso dele, se não me engano (...); Que com o Júlio Cesar foi encontrada uma porção de pasta base e dinheiro trocado; Que dentro da sacola dispensada pelo Rangel foi encontrado um pedaço médio de pasta base; Que com Júlio Cesar foi encontrada uma porção pequena, para consumo, porque era pequena; Que quando aborda usuário, encontra com ele pedrinhas pequenas; Que na sacola era uma pedra maior; (...) Que tinha um que estava de boa e outro estava muito nervoso, estava resistindo (...), inclusive entrou em luta corporal com um policial e machucou o policial; (...)
Que eu sei que um deles fazia o uso de tornozeleira eletrônica, a qual inclusive estava desligada; Que se eu não me engano, os dois têm passagens criminais pela polícia; Que a balança de precisão e o dinheiro estavam no bolso do Rangel; Que a balança era pequena
(...)”
. (trecho extraído da sentença – ID 196336211)”

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas à apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição.

Por outro lado, quanto ao pleito pela aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência, entendo que tal pretensão merece guarida.

Analisando o édito condenatório, infere-se que a sentenciante fixou a pena basilar do crime de tráfico de drogas em 5 anos e 6 meses de reclusão - e majorou (art. 61, I do CP) a pena intermediária no
quantum
de 1 ano de reclusão, resultando em 6 anos e 6 meses de reclusão, visto que o apelante é reincidente específico.

No presente caso, entendo que o fato da reincidência ser específica não é fundamento idôneo para lastrear aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“(...) 2. No caso, a condenação definitiva anterior dos réus pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor das condutas, não justificaria a aplicação de fração de aumento superior à mínima, na segunda etapa da dosimetria, razão pela qual mostrou-se evidente a desproporcionalidade do aumento em 1/3, operado em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência específica, o que justificou a readequação das penas com a exasperação da sanção no montante de 1/6. 3. Agravo regimental desprovido”

(
AgRg no HC n. 718.078/SP
,
Rel.
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5.4.2022)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1.
“A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica”
(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).
2. Agravo regimental improvido”

(AgRg no REsp 1995486/MG
,
Relator

Ministro Olindo Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
Sexta Turma
, julgado em 2.8.2022).

Isto posto, acolho o pedido defensivo para readequar a fração de aumento na
pena intermediária
em razão da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), de modo que a pena fica estabelecida em
6 anos e 5 meses de reclusão, e 641 dias-multa.

Finalmente, não há falar em modificação de regime do acusado, uma vez que ele é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável [“maus antecedentes”].

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado, para aplicar a fração de 1/6 referente a agravante de reincidência, redimensionando a reprimenda privativa de liberdade imposta ao patamar de
6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 641 dias-multa, em regime fechado
. Em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024